Tribunal: TJSP
Processo: 1013898-90.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Procedência parcial decretada para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente ao material didático e mensalidades de R$1.315,00 vencidas entre fevereiro a outubro de 2019 – Insurgência da autora ao fundamento de que o correto valor das prestações inadimplidas é de R$1.393,00 – Alegação procedente – Valor que constou da carta

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Procedência parcial decretada para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente ao material didático e mensalidades de R$1.315,00 vencidas entre fevereiro a outubro de 2019 – Insurgência da autora ao fundamento de que o correto valor das prestações inadimplidas é de R$1.393,00 – Alegação procedente – Valor que constou da carta de cobrança e que não foi impugnado pela parte contrária – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido.